Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-71.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000074-71.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

APELADO: ANA ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar pedido de desistência de Ação de Busca e Apreensão, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do comparecimento espontâneo da parte ré aos autos com a apresentação de contestação antes do pleito de desistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte autora desiste da ação após o comparecimento espontâneo do réu e a apresentação de defesa, mas antes de sua citação formal.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e aperfeiçoa a relação processual, tornando a lide contenciosa, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas e honorários dele decorrentes. A desistência da ação, nos termos do art. 90 do CPC, impõe ao desistente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários da parte adversa, que foi compelida a constituir advogado e apresentar defesa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo comparecimento espontâneo com apresentação de defesa, a posterior desistência da ação pelo autor acarreta sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo irrelevante a ausência de citação formal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte autora que desiste da ação, ainda que antes da citação formal, quando o réu comparece espontaneamente aos autos e apresenta peça de defesa, em estrita observância ao princípio da causalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000074-71.2024.8.05.0062, figurando, como Apelante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e, como Apelada, ANA ALVES SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça